Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-19.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004762-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DUARTE MENEZES - CPF: 062.610.201-40 (APELANTE), EDUARDO SOUZA SANTOS - CPF: 921.226.800-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
CESAR AUGUSTO DUARTE MENEZES

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário e condenando o devedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto de análise:

(i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e

(
ii
) a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de justiça gratuita foi rejeitada, uma vez que o apelante não demonstrou insuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício, conforme exigido pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. No mérito, a constituição em mora foi validamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento não ter sido assinado pelo próprio devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

5. A sentença observou os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, comprovando-se a inadimplência e garantindo ao credor fiduciário o direito à consolidação da posse do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. Não comprovada a insuficiência financeira, não é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundamentada em alienação fiduciária prescinde da assinatura do devedor no aviso de recebimento, bastando o envio ao endereço constante no contrato."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023,
DJe
20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
CESAR AUGUSTO DUARTE MENEZES
tirado contra sentença (ID.
262021771) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em
Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
em alienação fiduciária, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, e confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual deixo de determinar eventual baixa.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias. (...)”

Em suas razões recursais (ID.
262021772)
, o apelante suscita a seguinte preliminar:

Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

No mérito, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a comprovação de mora

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
262021775)
na quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
CESAR AUGUSTO DUARTE MENEZES

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
em alienação fiduciária,
julgou procedente o pedido inicial
para confirmar a medida de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar, nas mãos da recorrida, o domínio e a posse, plenos e exclusivos, do bem indicado na petição inicial.

Além disso, o Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art
. 85, § 2º, CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a mora restou configurada a partir da notificação extrajudicial, que foi comprovada pela apelada.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1. Preliminar.

1.1.
Da
Concessão do
s
Benefício
s
d
a
Justiça Gratuita

A parte apelante pleiteia, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira para recolhimento das custas processuais da parte recorrente.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorr
ente
, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º,

LXXIV
da
Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Mérito Recursal

2.1.
D
a comprovação de mora

O apelante sustenta que não foi validamente constituído em mora, conforme exigido pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Isso porque a notificação extrajudicial teria sido devolvida sem a assinatura do
recorrente,
mas com a assinatura de um terceiro, o que invalidaria a constituição em mora.

Assim, aduz que a sentença deve ser reformada, já que a constituição da mora, que é essencial para a busca e apreensão, não ocorreu e, desse modo, o pedido de busca e apreensão deveria ter sido julgado improcedente.

A apelada, por sua vez, sustenta que para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

Pois bem.

Ressai dos autos que as partes celebraram, em
21/11/2019
, o contrato de financiamento nº
0187342936, pelo qual o ora apelante se obrigou a pagar à apelada o valor
financiado de R$ 26.098,71 (Vinte e Seis Mil e Noventa e Oito Reais e Setenta e Um centavos) em 48 prestações mensais no valor de R$ 794,56 (Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Seis centavos
), com
término em
16/12/2023.

Em garantia ao contrato celebrado, o ora apelante alienou fiduciariamente à apelada o veículo da
Marca Chevrolet, Modelo

Cobalt
1.4 LT, Ano 2012/2012,
objeto da lide.

No que tange à tese do apelante de que não houve a constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial voltou sem a assinatura do recorrente, apenas com a assinatura de um terceiro, não lhe assiste razão.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso
concreto: Evidenciado
, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023) (grifo nosso)

Verifica-se, no caso em exame, que o endereço indicado na correspondência com aviso de recebimento (ID
.
262021291)
é o mesmo do contrato (ID
.

262021286)
.

Desse modo, não há que se falar em ausência de constituição em mora sob o argumento de que não houve a assinatura do recorrente, mas sim de um terceiro.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (Tema 1.132 do STJ).

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025